Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CONTRATO DE ABETURA DE CONTA. EXTRATOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. CONTAS BOAS. RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO.
1. A ausência de interposição de recurso contra a decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas (art. 550, § 5o, CPC) e afasta a preliminar de ausência de interesse processual atrai a preclusão sobre a discussão da matéria na apelação interposta somente na segunda fase.
2. O prazo prescricional da ação de exigir contas entre correntista e a instituição financeira vinculada é de 10 anos (CC, art. 205). Precedente do STJ.
3. É absurdo atribuir ao banco o ônus de apresentar documentos relativos às transações cotidianas do correntista (pagamento de contas, transferências, uso do cartão na função de débito e crédito), principalmente, quando não há contestação específica dos lançamentos. O ordenamento jurídico veda a exigência de prova diabólica.
4. O laudo pericial que atualiza todos os lançamentos feitos na conta corrente, sem levar em consideração as tarifas previstas no contrato e a origem das operações bancárias, feitas com senha de uso pessoal, foge à realidade.
5. O contrato firmado entre as partes, aliado aos extratos bancários do período, que indicam a data, o histórico de movimentações, os débitos e saldos são suficientes para atender a exigência de prestar contas, pois individualizados todos os lançamentos.
6. Preliminares rejeitadas. Apelação do réu conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado.